Tribunal: STF
Processo: ARE 1349583
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, g, DA LC 64 /1990. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, g da LC 64/90 é indispensável a presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) o exercício de cargos ou funções públicas; ii) a rejeição das contas por órgão competente; iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, iv) o ato doloso de improbidade administrativa; v) a irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovou as contas; e vi) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto condenatório. Interpretação em consonância com o entendimento desta Corte, a teor da Súmula 30/TSE. 2. Para a caracterização da conduta ímproba exige-se a ilegalidade qualificada, comprovada pela intenção de corrupção, desvio, mau barateamento dos recursos público, e é eminentemente dolosa. É necessário diferenciar o que é a improbidade, com atitudes voltadas à corrupção e a presença de dolo, da ineficiência, da incompetência e da má gestão. 3. Na hipótese não ficou comprovada a presença de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que: (i) a abertura de créditos suplementares foi precedida de autorização legislativa; (ii) o Município efetivamente aplicou o limite mínimo de gastos na educação; (iii) os vícios apontados referem-se à irregularidades de natureza contábil pela divergência de metodologia utilizada que desconsiderou o trânsito de recursos por conta específica e (iv) as irregularidades que embasaram a desaprovação de contas já haviam sido consideradas, pela Corte de Contas Estadual, em exercícios anteriores, como insuficientes para a reprovação. 4. Agravos Regimentais desprovidos” (AgR-REspEl n. 0600685-18.2020.6.19.0131/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fl. 220, vol. 724).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 280-281, vol. 724).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. I e o caput do art. 31, o inc. IX do art. 93 e o inc. V do art. 167 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser “reconhecida a inelegibilidade do recorrido, nos termos do art. 1º, inc. I, ‘g’, da LC 64/90” (fl. 310, vol. 724).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339 de repercussão geral (fls. 346-353, vol. 724). 



    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o eg. TSE violou, d. v., o princípio da fundamentação dos atos judiciais insculpidos no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal” (fl. 372, vol. 724).



    Salienta que, “como não foi apresentada fundamentação mínima, capaz de comprovar as razões de convencimento do julgador, os v. acórdãos mencionados devem ser declarados nulos” (fl. 372, vol. 724).



    Assevera que “a matéria foi devidamente prequestionada nos embargos de declaração, não incidindo, portanto, o enunciado sumular n. 356 desse eg. STF” (fl. 373, vol. 724).



    Ressalta que “a matéria foi apreciada, ainda que de forma sucinta e sem qualquer fundamentação, pelo eg. TSE, não há como incidir a súmula 282 desse eg. STF ” (fl. 374, vol. 724).



    Assinala que “pugna pelo reconhecimento da inelegibilidade, em razão do possível reconhecimento à violação ao art. 167, inc. V, e art. 31, caput e inc. I, ambos da CF, que, por consequência lógica, ocasionaria a inelegibilidade do agravado, nos termos do dispositivo mencionado” (fl. 375, vol. 724).



    Anota “não busca(r) debater fatos controvertidos, provas existentes nos autos ou se o julgamento foi justo ou injusto. Pelo contrário, busca, unicamente, rediscutir questões de direito, como a incompetência do Tribunal de Contas para julgar as contas do Prefeito e a violação ao art. 167, inc. V, da CF, que ocorreu por exclusiva má-fé do agravado” (fl. 375, vol. 724).



    Acentua que “não há incidência da súmula n. 279 desse eg. STF no presente caso, pois não há necessidade de reexame do conjunto probatório” (fl. 375, vol. 724).



    Sustenta que “já decidiu esse eg. Supremo Tribunal, ao julgar o Tema n. 157: ‘o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara dos Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo’” (fl. 377, vol. 724).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar integralmente da decisão agravada, para que seja o recurso extraordinário conhecido e integralmente provido” (fl. 381, vol. 724). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. EXCLUSÃO DE RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.322.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.316.363-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2021).



    Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com a aplicação do Tema 339 de repercussão geral, nos seguintes termos:



    “(...) o STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (fl. 348, vol. 724).



    6. Apenas nos embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral foi suscitada a ofensa ao inc. I e ao caput do art. 31 da Constituição da República, objeto do recurso extraordinário interposto pelo agravante.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 518.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.261.599-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.180.4480-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.



    7. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, que deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelo recorrido, ”para deferir o registro de candidatura de Antônio Francisco Neto ao cargo de Prefeito do Município de Volta Redonda/RJ” (fl. 125, vol. 724). Na decisão tem-se o seguinte fundamento:



    “(...) não verifico, na hipótese, a presença de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que: (i) a abertura de créditos suplementares foi precedida de autorização legislativa; (ii) o Município efetivamente aplicou o limite mínimo de gastos na educação; (iii) os vícios apontados referem-se à irregularidades de natureza contábil pela divergência de metodologia utilizada que desconsiderou o trânsito de recursos por conta específica e (iv) as irregularidades que embasaram a desaprovação de contas já haviam sido consideradas, pela Corte de Contas Estadual, em exercícios anteriores, como insuficientes para a reprovação” (fl. 124, vol. 724).



    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 880.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora